Tribunal: TJDFT
Processo: 0734659-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734659-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE LUIZ PAULO GASTAL TAVARES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA DE JESUS TAVARES RECORRIDO: DANIEL BRITO LUSTOSA DA COSTA DESPACHO Considerando que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial fica intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, providenciar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017